Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. ÔNUS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. INVALIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A parte Ré não colacionou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo Autor/Apelado não tendo, portanto, se desincumbido a contento da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, na forma do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, assim redigido: “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, mormente levando-se em consideração que houve a inversão do ônus da prova por meio de decisão não impugnada pelas partes e, assim, caberia à Ré/Apelante demonstrar a validade da assinatura constante no contrato.
2 - Declarada a inexistência de negócio jurídico entre as partes e, por conseguinte, a inexistência de débitos decorrentes de tal avença, com a condenação do Réu à devolução, de forma simples, das quantias descontadas indevidamente da conta bancária do Autor em virtude do mencionado contrato, igualmente impõe-se a compensação de tal devolução com o valor efetivamente recebido pelo Autor mediante crédito pelo Banco em sua conta poupança.
3 - Embora tenha sido configurada a falha na prestação dos serviços, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial do Autor que exija reparação.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.